Tribunal: TJDFT
Processo: 0724112-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO ELETRÔNICO DE VALORES. CONTA POUPANÇA. ARTIGO 833, X, DO CPC. IMPORTÂNCIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. UTILIZAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA COMO CONTA-CORRENTE. DESVIRTUAMENTO. MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação da agravante que teve o valor de R$ 2.008,56 bloqueados em suas contas, cuja origem afirma ser salarial. 1.1. Recurso aviado pela executada a fim de que a decisão combatida seja reformada que o valor depositado na conta poupança é inferior a 40 salários mínimos e de origem salarial, com a liberação em seu favor.
2. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, previu hipóteses de impenhorabilidade. 2.1. O art. 833, X, do Código de Processo Civil, estabeleceu a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. 2.2. A finalidade da norma protetiva é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal). 2.3. Ocorre que, apesar da regra geral de proibição de penhora de valores depositados em conta poupança em quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, CPC), a jurisprudência deste Tribunal de Justiça vem se orientando pela mitigação da impenhorabilidade nas hipóteses em que há constatação de desvirtuamento na utilização dessa espécie de conta, voltada essencialmente à reserva de sobras financeiras.
3. No caso dos autos, consta da consulta SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD que foram bloqueados na Caixa Econômica Federal o valor de R$ 495,24 e no BCO BRB a quantia de R$ 1.513,32. 3.1. A agravante não logrou êxito em comprovar sua alegação de que os valores bloqueados são impenhoráveis por serem de natureza alimentar. 3.2. O simples fato de o valor ter sido bloqueado na mesma conta em que a agravante recebe o salário, do Banco de Brasília (070), não é suficiente para comprovar a origem do numerário, o que poderia ter sido feito com a juntada de um simples extrato bancário e não do saldo, como foi feito. 3.3. A agravante ao impugnar a penhora realizada limitou-se a afirmar que os valores depositados em poupança eram impenhoráveis porque não superavam 40 salários mínimos, não tecendo qualquer argumentação no sentido de que o valor penhorado se tratava de verba alimentar.
4. A movimentação tal como realizada desvirtua a finalidade deste tipo de conta, que é a de poupar as sobras financeiras do depositário para o seu uso futuro, as quais são acrescidas de remuneração (juros remuneratórios + TR) pela instituição financeira, o que reforça o entendimento do uso da mesma como conta corrente, de movimentação usual, o que torna possível a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista na norma processual, já que nela não se verificam valores destinados a sua subsistência. 4.1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o uso da conta poupança como se conta corrente fosse, afasta a incidência da proteção de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC: “(...) 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta-poupança, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no art. 833, inciso X, do CPC, viabilizando a penhora de valores ali constantes. 4. No caso dos autos, a constante movimentação dos ativos financeiros por meio de saques, pagamentos e transferências evidencia a utilização da poupança como se conta corrente fosse, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07198238320198070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 12/12/2019).
5. Agravo de instrumento desprovido.